Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIOVADO
AGRAVO REGIMENTAL no 1012505-62.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Dê-se vistas dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me à conclusão para decisão com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora